Tribunal: STF
Processo: ARE 1579244
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Direito Penal Militar e Processual Penal Militar. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fraude processual. Art. 347, parágrafo único, do Código Penal.

    I. Caso em exame:

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental interposto da decisão a qual negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do do tribunal estadual militar que negou provimento às apelações deduzidas pelos ora embargante e interessado. 

    II. Questão em discussão:

    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP. 

    III. Razão de decidir:

    4. Ausência de omissões no acórdão questionado. 

    5. A parte embargante busca rediscutir o que já decidido e almeja obter excepcionais efeitos infringentes, o que configura pretensão inviável, conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

    IV. Dispositivo: 

    6. Embargos de declaração rejeitados.